Tribunal: STJ
Processo: 1045573-69.2022.8.11.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2947898 - MT(2025/0191466-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: GILZIANE URZEDO DOS SANTOS
ADVOGADO
: HEBER AZIZ SABER - MT009825
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA
COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE
MARGEM CONSIGNÁVEL. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
VÍCIO
DE
CONSENTIMENTO E ABUSIVIDADE CONTRATUAL. REEXAME DE
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. REPETIÇÃO
DO
INDÉBITO
EM
DOBRO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, e 1.022 do Código de
Processo Civil quando o Tribunal de origem manifesta-se, de forma
clara e fundamentada, sobre as questões essenciais ao deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
recorrente.
2. Alterar as conclusões do acórdão recorrido, que afastou a
ocorrência de vício de consentimento na contratação de cartão de
crédito consignado com base nas provas dos autos, demandaria
necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório, providência
vedada em recurso especial. Aplicação da Súmula n. 7 do Superior
Tribunal de Justiça.
3. O não enfrentamento pelo Tribunal de origem da tese sobre a
repetição do indébito em dobro, mesmo após a oposição de embargos
de declaração, obsta o conhecimento do recurso especial por
ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211 do
Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA55126148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:13:27
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: fd1df6a9-a8bb-43ec-b465-94d01a2afd44

4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55126148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:13:27
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: fd1df6a9-a8bb-43ec-b465-94d01a2afd44

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2947898 - MT(2025/0191466-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: GILZIANE URZEDO DOS SANTOS
ADVOGADO
: HEBER AZIZ SABER - MT009825
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA
COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE
MARGEM CONSIGNÁVEL. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
VÍCIO
DE
CONSENTIMENTO E ABUSIVIDADE CONTRATUAL. REEXAME DE
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. REPETIÇÃO
DO
INDÉBITO
EM
DOBRO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, e 1.022 do Código de
Processo Civil quando o Tribunal de origem manifesta-se, de forma
clara e fundamentada, sobre as questões essenciais ao deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
recorrente.
2. Alterar as conclusões do acórdão recorrido, que afastou a
ocorrência de vício de consentimento na contratação de cartão de
crédito consignado com base nas provas dos autos, demandaria
necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório, providência
vedada em recurso especial. Aplicação da Súmula n. 7 do Superior
Tribunal de Justiça.
3. O não enfrentamento pelo Tribunal de origem da tese sobre a
repetição do indébito em dobro, mesmo após a oposição de embargos
de declaração, obsta o conhecimento do recurso especial por
ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211 do
Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA54829201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:33
Código de Controle do Documento: a237346b-7944-4f9a-8045-d80010168ab7

4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por GILZIANE URZEDO
DOS SANTOS (GILZIANE) contra a decisão da Vice-Presidência do Tribunal de
Justiça do Estado de Mato Grosso, que inadmitiu seu recurso especial (e-STJ, fls. 825
a 832).
No recurso especial, interposto com fundamento no
III, alíneas
e
art. 105,
a
c
, da Constituição Federal (e-STJ, fls. 601 a 621), GILZIANE alegou violação dos arts.
489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022, II, todos do Código de Processo Civil; 4o, I, 6o, VI e VIII,
14, 39, I, 42, parágrafo único, e 51, IV, todos do Código de Defesa do Consumidor,
além de dissídio jurisprudencial. Sustentou, em suma,
negativa de prestação
(1)
jurisdicional por omissão do acórdão recorrido;
a ocorrência de vício de
(2)
consentimento e a abusividade do contrato de cartão de crédito consignado, que
deveria ser convertido em empréstimo consignado; e
o direito à repetição em dobro
(3)
dos valores indevidamente descontados.
O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso inadmitiu o recurso
especial por entender que não houve violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, o tema
da repetição do indébito não foi prequestionado (Súmula no 211 do STJ) e a análise do
mérito contratual demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela
Súmula no 7 do STJ.
No presente agravo (e-STJ, fls. 834 a 848), GILZIANE impugna os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade e reitera as razões do seu recurso
especial.
Foram apresentadas contrarrazões pelo BANCO BMG (e-STJ, fls. 925 a
935), nas quais pugna pela manutenção do acórdão, arguindo a incidência das
Súmulas 7 e 211 do Superior Tribunal de Justiça, fundamentos que, de fato, se
mostram aplicáveis à hipótese.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento.
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida. CONHEÇO, portanto,
do agravo e passo ao exame do recurso especial, que não merece prosperar.
No recurso especial, interposto com fundamento no
III, alíneas
e
art. 105,
a
c
, da Constituição Federal, GILZIANE apontou violação dos arts.
489, § 1o, IV, e
(1)
1.022, II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional;
4o, I,
(2)
Documento eletrônico VDA54829201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:33
Código de Controle do Documento: a237346b-7944-4f9a-8045-d80010168ab7

6o, VI e VIII, 14, 39, I, e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a
existência de vício de consentimento e abusividade na contratação de cartão de crédito
com reserva de margem consignável;
42, parágrafo único, do Código de Defesa do
(3)
Consumidor, defendendo o direito à repetição em dobro dos valores pagos a maior;
além de
dissídio jurisprudencial.
(4)

(1) Da alegada negativa de prestação jurisdicional

GILZIANE sustenta que o acórdão recorrido foi omisso ao não analisar suas
teses sobre abusividade contratual e violação de dispositivos do Código de Defesa do
Consumidor. A alegação, no entanto, não se sustenta.
O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso enfrentou a controvérsia de
forma clara e fundamentada, concluindo pela validade da contratação com base nos
elementos constantes dos autos. Para afastar o vício de consentimento, o acórdão
destacou expressamente que havia nos autos contrato assinado, com informações
sobre a natureza do negócio, e que a consumidora se beneficiou dos valores liberados
e realizou saques complementares.
Confira-se o seguinte trecho do acórdão recorrido (e-STJ, fls. 558 a 561):
Compulsando o caderno processual, verifico anexada à contestação,
sob ID. 219040789, contrato devidamente assinado, intitulado “Termo
de
para Desconto em Folha Empréstimo
Adesão/Autorização
Consignado e Cartão de Crédito”, além de outro documento intitulado
“CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (“CCB”) – CONTRATAÇÃO DE
SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO
CONSIGNADO EMITIDO PELO BMG”.
Restou evidenciada a contratação de empréstimo através de cartão de
crédito, visto que o requerido acostou aos autos o instrumento
devidamente assinado pelo autor, com informações claras sobre as
características do negócio jurídico.
Ademais, a parte autora se beneficiou da referida contratação com a
liberação do crédito em sua conta (ID. 219041165), além de ter
realizado saques complementares, conforme se evidencia pelas
faturas juntadas (ID. 219041166), por isso, não há que se falar em
conversão do contrato de cartão de crédito consignado para
empréstimo consignado.
(...)
Desta forma, verifico que inexistem vícios que possam macular
contrato firmado entre os litigantes.

Dessa forma, o fato de a decisão ser contrária aos interesses de GILZIANE
não configura omissão, contradição ou obscuridade. O órgão julgador não está
obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que
os fundamentos adotados sejam suficientes para embasar a decisão.
Documento eletrônico VDA54829201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:33
Código de Controle do Documento: a237346b-7944-4f9a-8045-d80010168ab7

Conforme tem decidido esta Corte:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
JULGADO
SEM
VÍCIOS
PROCESSUAIS
E
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO
.
ENTENDIMENTO
NO
SENTIDO
DA
NECESSIDADE
DE
AVERIGUAÇÃO
DO
CONCURSO
DE
CREDORES. PLURALIDADE DE CREDORES, INCLUSVE ORIUNDA
DE JUÍZO TRABALHISTA.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 83/STJ.
DESPROVIDO .
1. Não há nenhuma omissão, contradição ou carência de
fundamentação a ser sanada no julgamento estadual. O acórdão
dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais
vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao
postulado pela parte insurgente. Ademais, o órgão julgador não está
obrigado a responder a questionamentos das partes, mas tão só a
declinar as razões de seu convencimento motivado, como de fato
ocorreu nos autos .
2. (...).
3. (...)
4. (...)
(AgInt no AREsp
Relator Ministro MARCO AURÉLIO
2.471.786/SP,
BELLIZZE, Julgamento:
TERCEIRA TURMA, DJe
13/5/2024,
15/5/2024)

Afasta-se, por conseguinte, a alegada violação dos arts. 489, § 1o, IV, e
1.022, II, do Código de Processo Civil.

(2) Da validade do contrato, do vício de consentimento e do dissídio
jurisprudencial

No mérito, GILZIANE reitera a tese de que foi induzida a erro, pois sua
intenção era contratar um empréstimo consignado, e não um cartão de crédito com
reserva de margem consignável, o que configuraria prática abusiva e ensejaria a
conversão do negócio jurídico.
Como visto, o acórdão recorrido, soberano na análise das provas, concluiu
pela validade da contratação. O TJMT examinou os documentos carreados aos autos,
como o termo de adesão assinado, a cédula de crédito bancário e as faturas que
demonstram a utilização do crédito, e entendeu que as informações foram prestadas
de forma clara e que não houve vício de consentimento.
Conforme constou no acórdão recorrido (e-STJ, fls. 558 a 561):
Nos vícios de vontade o prejudicado é um dos contratantes, pois há
manifestação da vontade sem corresponder com o seu íntimo e
verdadeiro querer. Já os vícios sociais consubstanciam-se em atos
contrários à boa fé ou à lei, prejudicando terceiro. São vícios da
Documento eletrônico VDA54829201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:33
Código de Controle do Documento: a237346b-7944-4f9a-8045-d80010168ab7

vontade: o erro, o dolo, a coação, o estado de perigo e a lesão; e
vícios sociais: a fraude contra credores e a simulação.
Assim a anulação de um ato jurídico depende da demonstração
inequívoca da existência de vício de consentimento, resultante de erro,
dolo ou coação (art. 151 e seguintes do Código Civil), capaz de atingir
a manifestação de vontade do agente, interferindo na elaboração do
negócio jurídico que se pretende anular.
Desta forma, verifico que inexistem vícios que possam macular
contrato firmado entre os litigantes.

Para se chegar a uma conclusão diversa daquela adotada pelo Tribunal
mato-grossense – de que GILZIANE foi induzida a erro e de que as cláusulas
contratuais eram abusivas –, seria imprescindível o reexame das cláusulas do contrato
e do conjunto fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice na Súmula no
7 do Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS . MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N . 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta o exame de questões que
impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos
(Súmula n . 7 do STJ).
2. No caso concreto, a revisão das conclusões do acórdão recorrido,
quanto à falta de verossimilhança nas alegações da parte recorrente, a
ensejar a inversão do ônus da prova, e à inexistência de danos
morais, implicaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o
que é vedado em recurso especial.
3 . Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt no AREsp
Julgamento:
1.988.871/SP,
30/5/2022,
QUARTA TURMA, DJe 2/6/2022)

Por consequência, a incidência da Súmula no 7 do STJ sobre a questão de
fundo impede, também, a análise do dissídio jurisprudencial invocado, uma vez que
não há similitude fática entre os acórdãos confrontados.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRETENSÃO DE REFORMA DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE . NECESSIDADE DE
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. ÓBICE DA

DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
.
SÚMULA
N.
7/STJ.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
COTEJO
ANALÍTICO.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
1 . (...).
2 . (...).
3 . (...).
Documento eletrônico VDA54829201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:33
Código de Controle do Documento: a237346b-7944-4f9a-8045-d80010168ab7

4 . (...).
5. O não conhecimento do recurso especial pela alínea a em razão da
necessidade de reexame de prova impede o conhecimento do dissídio
interpretativo suscitado por ausência de similitude fática .Precedentes.
Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp
Relator Ministro HUMBERTO
2.508.030/SP,
MARTINS, Julgamento:
TERCEIRA TURMA, DJe
20/5/2024,
22/5/2024)

(3) Da repetição do indébito

Sobre a suposta violação do
parágrafo único, do Código de Defesa
art. 42,
do Consumidor, não se pode conhece do recurso especial por ausência de
prequestionamento.
A matéria sobre a devolução em dobro não foi objeto de deliberação no
acórdão recorrido, e GILZIANE, ao opor embargos de declaração, não suscitou a
omissão do julgado a esse respeito (e-STJ, fls. 599). A falta de debate sobre a questão
no TJMT atrai a incidência da Súmula 211 do STJ, que dispõe: Inadmissível recurso
especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não
foi apreciada pelo Tribunal a quo.
Ademais, a aplicação do prequestionamento ficto, previsto no
do
art. 1.025
Código de Processo Civil, exige o reconhecimento de violação do
do mesmo
art. 1.022
diploma legal, o que não ocorreu no caso, como já fundamentado.
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
MAJORO em 5% o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados
em desfavor de GILZIANE, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil,
art. 85,
observada a gratuidade de justiça que lhe foi concedida.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
Código de Processo Civil.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54829201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:33
Código de Controle do Documento: a237346b-7944-4f9a-8045-d80010168ab7

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.947.898 / MT
Número Registro: 2025/0191466-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10455736920228110041
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GILZIANE URZEDO DOS SANTOS
ADVOGADO : HEBER AZIZ SABER - MT009825
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADO : RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:55:35
Código de Controle do Documento: af973f88-03ba-4047-bd37-f2cda5cd48b9